Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INSUMOS PARA BOMBA DIFUSORA DE INSULINA. TRATAMENTO DOMICILIAR DE DIABETES. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.
I. É tempestiva apelação interposta dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
II. Não há obrigatoriedade legal de cobertura de medicamento para tratamento domiciliar de insulinoterapia, a teor do que prescrevem os artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, da Lei 9.656/1998.
III. Deve ser respeitada cláusula contratual que, em conformidade com a legislação de regência, exclui a cobertura de materiais e medicamentos para uso domiciliar.
IV. Apelação conhecida e provida.